Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-26.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-26.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARGAETE MOREIRA CRUZ DE AMORIM

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra julgado que
negou
provimento
à
Apelação
interposta pel
o

ora embargante.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência ou não de omissão
e contradição
no julgado recorrido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O
acórdão
guerreado analisou todas as questões
cruciais ao julgamento do caso dos autos.

4. Inexistência dos defeitos
alegados na peça recursal,

de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001035-26.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e como embargada MARGAETE MOREIRA CRUZ DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01